Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. AFASTADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 1(um) mês de detenção.
3. Em razões recursais, o réu pugna pela sua absolvição, por aplicação do princípio da insignificância ou por atipicidade da conduta. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
3. A conduta criminosa do recorrente consistiu na aquisição de um aparelho celular, marca Samsung, modelo SM – A307GT/DS, IMEI 35175911014092/4, de pessoa desconhecida e sem qualquer exigência de comprovante da origem lícita do produto. A abordagem do réu foi efetuada em 14/01/2022, em via pública, por policiais militares em procedimento de rotina, ocasião em que foi encontrado em sua posse o telefone móvel objeto do crime de roubo, segundo a ocorrência policial n. 1.976/2020 (ID 56040199).
4. A autoria e a materialidade foram sobejamente comprovadas, ante os elementos de prova colhidos no curso da ação, notadamente o Termo Circunstanciado no 15/2022-08a DP, o auto de apresentação e apreensão e o Termo de Restituição, assim como os depoimentos dos policiais militares LUCAS e MARCELO prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O réu admitiu que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros e que adquiriu o aparelho celular de pessoa desconhecida na feira dos importados, fora de estabelecimento comercial e independentemente de nota fiscal, pelo valor de R$300,00, praticamente metade do valor de mercado.
5. Por conseguinte, a conduta do réu é típica e deve ser afastada a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, o réu adquiriu aparelho celular de pessoa desconhecida e sem qualquer exigência de comprovante da origem lícita do produto, dever de cuidado que lhe é imputado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Ademais, a infração penal praticada é de grande repercussão social, porquanto fomenta delitos mais graves, como furtos, roubos e latrocínios e gera aumento da insegurança na sociedade, evidenciando a alta reprovabilidade da conduta do réu.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.